Tribunal: TJDFT
Processo: 0715176-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. CONSTITUIÇÃO DE NOVO TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Celebrado acordo e homologado judicialmente, nasce novo título executivo apto a deflagrar o cumprimento de sentença, em razão da inadimplência do devedor. Nesse contexto, o prazo prescricional a ser observado é o quinquenal de que trata o art. 206, § 5o, do Código.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, mesmo quando há o vencimento antecipado de uma dívida, este não tem o condão de alterar o termo inicial do prazo de prescrição para a sua cobrança. 2.1 No caso, o termo inicial continua sendo o vencimento ordinário do contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela. ((AgInt no AREsp 1260865/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/10/2018, DJe 04/10/2018). 2.2 No caso concreto, considerando as parcelas avençadas no acordo, nota-se que não transcorreu o prazo prescricional.
3. Recurso conhecido e não provido.